Tribunal: STF
Processo: ARE 997915
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTS. 21, XII, B; 22, IV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS/STF 282 E 356. NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA/STF 280. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Ausência de prequestionamento dos arts. 21, XII e 22, IV, da CF. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas/STF 282 e 356. 



    II - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula/STF 280. Precedentes. 



    III - Incabível a majoração de honorários, uma vez tratar-se, na origem, de mandado de segurança.



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.